Tribunal: TJDFT
Processo: 0751891-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751891-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: ARTHUR CESAR DOS SANTOS ARAUJO D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação ordinária (PJe n. 0751891-47.2023.8.07.0000), que homologou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para realização da perícia técnica. Relata o agravante que na ação ordinária, cuja causa de pedir vincula-se ao pedido de anulação do ato administrativo que eliminou o autor do concurso para o cargo de Procurador do Distrito Federal na etapa de heteroidentificação, o Juízo fixou honorários no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para realização de laudo médico atestando a raça do candidato. Aduz, com base em parecer do Conselho Regional de Medicina do DF, que não cabe à Medicina "classificar" pessoas com base em características morfológicas para fins de políticas de Estado, ressaltando que o deslinde da causa não passa pelo exame dermatológico requerido pelo autor, visto que o conceito de negro/pardo para fins de concurso não é meramente biológico, mas envolve o histórico sociológico do candidato, que não poderá ser enfrentado pela perita dermatologista. Pondera que a perícia médica deferida é dispensável para o deslinde da causa, pois o texto do Código de Processo Civil é claro no sentido de que o juiz indeferirá a perícia quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas e a verificação for impraticável. Acrescenta que CPC prevê, ainda, que a perícia médica pode ser substituída pela produção de prova técnica simplificada. Considera excessivo o número de horas de trabalho estimadas pela perita, sendo incabível compor a proposta do trabalho pericial fixadas em 5 horas e 12 horas, respectivamente, as diligências de “análise criteriosa dos autos e documentação médica” e "análise dos quesitos formulados", por envolver a realização de serviço idêntico, qual seja o estudo do caso, que já estaria contido na diligência “leitura dos autos” (3 horas), razão por que entende que não se justifica a previsão avulsa que culminou no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada. No mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada, “determinando-se a dispensa da perícia médica (com substituição por produção de prova técnica simplificada - art 464, § 2o, do CPC), com honorários proporcionais ao tempo da inquirição judicial” ou, caso seja “mantida a perícia médica com laudo formal, que a despesa referente aos honorários periciais observe o limite de 12 horas de trabalho (R$ 170/hora), inibindo-se a fixação de honorários periciais exorbitantes e desproporcionais ao extremamente necessário para o deslinde da causa”. Sem preparo ante a isenção legal conferida ao recorrente. É a síntese do necessário. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe lembrar que o rol do artigo 1.015 é de taxatividade mitigada. Por isso, hipóteses de decisões que demandam análise urgente merecem ser admitidas, como no caso dos autos. É que a realização da prova pericial há de ser efetivada neste momento, de sorte que o debate acerca dos valores homologados para realização da perícia técnica ficaria prejudicado caso se deixasse a discussão para eventual recurso de apelação, sendo, portanto, inviável postergar a análise da questão. O Juízo de origem homologou os valores dos honorários periciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme decisão assim fundamentada, in verbis: Vistos etc. Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência proposta por ARTHUR CESAR DOS SANTOS ARAUJO em face do DISTRITO FEDERAL e do CEBRASPE, em que requer, no mérito, a desconstituição do ato administrativo atacado, reconhecendo-se a condição racial negada ao requerente. O autor requereu a produção de prova técnica pericial. Foi deferida a dilação probatória por este Juízo, com a nomeação da médica dermatologista VANESSA TEIXEIRA ZANETTI. A decisão de saneamento e organização do processo estabelece que caberá à parte autora o adiantamento dos honorários periciais. A expert nomeada apresentou proposta de honorários de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O autor concordou com a proposta apresentada. O Distrito Federal, por sua vez, manifestou discordância pelo fato de o valor se encontrar acima do limite máximo previsto pela Portaria Conjunta n. 101, de 10 de novembro de 2016, do TJDFT, e pela Resolução CNJ n. 232, de 13 de julho de 2016. O CEBRASPE também apresentou discordância, com base na mesma Resolução do Conselho Nacional de Justiça. Entendo que os argumentos dos réus não comportam acolhimento. A Portaria Conjunta n. 101 do TJDFT "regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça", o que não é o caso dos autos. A Resolução n. 232 do CNJ também trata dos casos em que o pagamento da perícia é de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça. Isto posto, considerando a complexidade da matéria e o total de horas necessárias para a elaboração do laudo pericial (ID 175114012), HOMOLOGO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a realização da perícia. Intime-se a parte autora para comprovar, no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento dos honorários. Após, INTIME-SE a perita para dar início à perícia, nos moldes descritos na decisão de ID 163330122. A perita deverá observar que, em razão das peculiaridades do caso concreto, a expert deverá realizar a marcação do exame pericial diretamente com o autor (dados para contato no ID 177939729). Após o agendamento, caberá à perita comunicar a data nestes autos para intimação da parte contrária. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Inicialmente, reforço que, neste momento processual, se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O agravante sustenta ser dispensável a perícia médica em questão e considera excessivos os valores estabelecidos pela expert para a realização dos trabalhos técnicos. Não obstante o inconformismo do Distrito Federal, a análise quanto ao cabimento ou não da perícia para o deslinde da questão controvertida nos autos de origem não mais se sustenta. A decisão que deferiu o pedido autoral de dilação probatória para realização da perícia médica dermatológica foi proferida em 27/06/2023 (ID 163330122) e dela o recorrente não se insurgiu, estando, portanto, preclusa a discussão. Quanto o mais, o r. decisum impugnado considerou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pertinente para a realização da perícia, tendo em vista a complexidade da matéria e o total de horas necessárias para a elaboração do laudo pericial. Embora o Distrito Federal defenda a necessidade de redução do valor homologado para pagamento dos trabalhos da médica perita no feito, por considerar exorbitante e desproporcional, não fez prova de que a proposta de honorários esteja em patamar elevado ou desproporcional à complexidade e o tempo exigido para a realização da perícia. Com efeito, a fixação dos honorários periciais tem como parâmetros a razoabilidade e a proporcionalidade, que devem ser sopesados ante as circunstâncias específicas dos trabalhos a serem desenvolvidos, levando-se em conta, como assinalado, o grau de complexidade da perícia e o tempo a ser despendido com os trabalhos. Na espécie, não trouxe o agravante evidências de que o quantum proposto esteja superestimado ou de que em outros casos similares tenham sido estipulados valores inferiores. Do mesmo modo, não logrou demonstrar que as horas indicadas para as análises descriminadas pela perita estejam em dissonância com a efetiva necessidade do tempo para a execução dos trabalhos, fato que sequer foi impugnado quando da apresentação da proposta. Desse modo, à mingua de substrato probatório apto a fundamentar a alegação de que os valores propostos estejam superestimados ou excessivos, resta inviabilizado o reconhecimento do requisito probabilidade do direito. Por conseguinte, dada a impossibilidade de cumulação entre os requisitos probabilidade do direito e perigo de dano, inviável a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser inferido o pedido de liminar para que o presente seja recebido apenas no efeito devolutivo. III - DISPOSITIVO Portanto, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). À Secretaria para retificar a autuação do recurso, porquanto consta o CEBRASPE no polo ativo no lugar do DISTRITO FEDERAL. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator